Tribunal: TJSP
Processo: 1010504-81.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - ACERTO DA R. SENTENÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO DE QUE A ROTA ADQUIRIDA PELOS RECORRIDOS NÃO É OPERADA PELA COMPANHIA AÉREA RECORRENTE – ALEGAÇÃO DE QUE O TRECHO É DE EXPLORAÇÃO PELA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - ACERTO DA R. SENTENÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO DE QUE A ROTA ADQUIRIDA PELOS RECORRIDOS NÃO É OPERADA PELA COMPANHIA AÉREA RECORRENTE – ALEGAÇÃO DE QUE O TRECHO É DE EXPLORAÇÃO PELA COMPANHIA "OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A – AVIANCA" – EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO, E QUE SE UTILIZAM DO MESMO LOGOTIPO – BILHETE ELETRÔNICO NO QUAL CONSTA QUE A OPERAÇÃO SERÁ CUMPRIDA POR "AVIANCA" – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - PRELIMINAR AFASTADA - ATRASO DE VÔO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ATRASO NO VÔO QUE RESULTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS - INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – IMPUGNAÇÃO DO "QUANTUM" FIXADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS FIXADA EM R$ 7.500,00 (SETE MIL REAIS) PARA CADA AUTOR, EM MONTANTE QUE NÃO SE MOSTRA IRRISÓRIO OU EXCESSIVO – CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS QUE SE MOSTROU PLENAMENTE ADEQUADA AO CONJUNTO COLIGIDO AO FEITO, CUJO VALOR NÃO FOI ALVO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA POR PARTE DA EMPRESA AÉREA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405925
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010504-81.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AEROVIAS
DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, são apelados VANDERLEI DOS
SANTOS VIEIRA e ADRIANA SANTOS DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010504-81.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 42275
APEL.No: 1010504-81.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A AVIANCA
APDO. : VANDERLEI DOS SANTOS VIEIRA, E ADRIANA SANTOS DA
COSTA
JUIZ 1a INSTÂNCIA: RODRIGO DE SOUSA DAS GRAÇAS
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO
DE
REFORMA
-
ACERTO
DA
R.
SENTENÇA

PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA

ALEGAÇÃO DE QUE A ROTA ADQUIRIDA PELOS
RECORRIDOS NÃO É OPERADA PELA COMPANHIA
AÉREA RECORRENTE
ALEGAÇÃO DE QUE O
TRECHO É DE EXPLORAÇÃO PELA COMPANHIA
“OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A
AVIANCA”

EMPRESAS
PERTENCENTES
AO
MESMO
GRUPO
ECONÔMICO, E QUE SE UTILIZAM DO MESMO
LOGOTIPO

BILHETE
ELETRÔNICO
NO
QUAL
CONSTA QUE A OPERAÇÃO SERÁ CUMPRIDA POR
“AVIANCA” APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA
PRECEDENTES NESSE SENTIDO - PRELIMINAR
AFASTADA - ATRASO DE VÔO - RELAÇÃO DE
CONSUMO - ATRASO NO VÔO QUE RESULTOU
INCONTROVERSO NOS AUTOS - INEFICIÊNCIA DO
SERVIÇO PRESTADO INDENIZAÇÃO DEVIDA DANO
MORAL
CONFIGURADO

IMPUGNAÇÃO
DO
“QUANTUM” FIXADO
INDENIZAÇÃO POR DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS FIXADA EM R$ 7.500,00 (SETE
MIL REAIS) PARA CADA AUTOR, EM MONTANTE QUE
NÃO SE MOSTRA IRRISÓRIO OU EXCESSIVO

CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS QUE
SE
MOSTROU
PLENAMENTE
ADEQUADA
AO
CONJUNTO COLIGIDO AO FEITO, CUJO VALOR NÃO
FOI ALVO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA POR PARTE
DA EMPRESA AÉREA RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 504/506, pela qual foi julgada procedente
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, esta proposta por
VANDERLEI DOS SANTOS VIEIRA, E ADRIANA SANTOS DA COSTA, contra
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A AVIANCA, momento em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010504-81.2019.8.26.0002 -Voto no
3
o Juízo acolheu a pretensão inicialmente deduzida, assim condenando a
ocupante do polo passivo ao pagamento de R$ 23,50, a título de reparação por
danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 7.500,00 para cada autor,
assim definidos a título de compensação pelos danos extrapatrimoniais impostos
aos demandantes, devendo arcar ainda com o pagamento dos ônus decorrentes
da sucumbência, bem como com Honorários Advocatícios, estes por sua vez
fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida, dela
recorre a empresa aérea ré, conforme dão conta suas razões juntadas a fls.
508/527, para tanto levantando sob a forma de preliminar, aspecto relativo a sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, isto porque,
segundo sustenta, o trecho adquirido pelos recorridos é operado pela empresa
Oceanair Linhas Aéreas S/A Avianca, que conta com atuação completamente
distinta, e não se confunde com a ora recorrente. No mais, e quanto ao mérito,
busca a reforma do entendimento adotado em 1o Grau, pois segundo sustenta, o
Juízo deixou de dar adequado tratamento a questão submetida a sua apreciação
no feito, uma vez que não resultaram comprovados os danos morais inicialmente
buscados, estes que foram equivocadamente reconhecidos em 1o Grau,
notadamente diante da inexistência de conduta ilícita de sua parte, e
principalmente porque os demandantes não se desincumbiram dos ônus de
demonstrar os fatos constitutivos do direito inicialmente alegado, o que deve
implicar na improcedência da demanda como colocada em debate nos autos, isto
porque os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, daí
os motivos pelos quais pede pela integral reforma do entendimento como adotado
pelo Juízo, de sorte a que venha a ser julgada improcedente a ação como
questionada no todo processado, pleiteando no mais, e ainda que de forma
alternativa, e em caso de eventual manutenção da condenação em seu desfavor
imposta pelo Juízo, pela sensível redução da verba indenizatória fixada, de sorte
a que se vejam observados os princípios definidores, tanto da razoabilidade,
quanto da proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010504-81.2019.8.26.0002 -Voto no
4
Recebido o recurso, a seguir vieram aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 758/770), momento em que os recorridos pugnaram pela
manutenção da R. Sentença hostilizada, subindo então o feito a esta E. Corte, de
sorte a se promover a reapreciação da matéria já devidamente debatida junto ao
1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado pela empresa ré não deve ser
merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os
argumentos definidos quando da prolação da R. Sentença ora hostilizada, se
mostraram plenamente adequados a realidade como vem estampada no todo
processado.
Partindo da introdução acima indicada, e antes de prosseguir
na análise do conjunto carreado ao todo processado, com especial atenção
voltada aos argumentos deduzidos pela ré recorrente em suas razões como
apresentadas, mais precisamente no que diz respeito a alegada ilegitimidade
para figurar no polo passivo, forçoso ter como certo que não assiste razão a
companhia aérea inconformada, isto porque da simples análise dos documentos
encartados ao todo processado é possível constatar que o bilhete eletrônico
adquirido pelos autores foi emitido sem que houvesse identificação específica da
empresa responsável pela operação, de sorte que se apura apenas a indicação
do nome “Avianca Brasil”, sem que da documentação conste, por exemplo, o
número do CNPJ, ou de qualquer outro elemento identificador mais específico da
empresa (fls. 18/19).
Nessa toada, e em se levando em consideração ainda o fato
de que ambas empresas se utilizam do mesmo logotipo, de sorte que o
consumidor não tenha condições de identificar qualquer distinção entre elas, de
rigor ter como certa a responsabilidade da empresa ora recorrente, o que se dá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010504-81.2019.8.26.0002 -Voto no
5
diante da aplicação da teoria da aparência, o que permite a responsabilização, na
hipótese dos autos, de qualquer dos integrantes do grupo econômico. Nesse
sentido é o entendimento adotado por esta E. Corte em inúmeras demandas que
tratam da questão, inclusive envolvendo as mesmas companhias aéreas ora
citadas: “Agravo de instrumento. Transporte aéreo. Ação de
indenização por danos morais. Cumprimento de sentença.
Empresas aéreas que detêm o mesmo logotipo e
possuem mesmo local de sede. Teoria da Aparência.
Responsabilidade
solidária
configurada.
Decisão
reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2003486-61.2020.8.26.0000; Relator (a): Pedro Kodama;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/03/2020; Data de Registro: 10/03/2020)”
“*ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" Responsabilidade civil
Transporte aéreo
Ré que alega não operar na rota
adquirida (São Paulo Florianópolis) - Serviços oferecidos
de forma consorciada, sem a possibilidade de o
consumidor perceber a diferença entre as prestadoras
desses serviços Responsabilidade atribuída a qualquer
integrante do grupo econômico Aplicação da teoria da
aparência Ré que é parte passiva legítima Preliminar
rejeitada - Recurso da ré não provido RESPONSABILIDADE
CIVIL Transporte aéreo Voo doméstico - Cancelamento
de voo e chegada ao destino com expressivo atraso

Responsabilidade objetiva da empresa transportadora Dano
moral configurado - Valor arbitrado a título de reparação
imaterial que se revelou irrisório Majoração determinada
Recurso da ré não provido e provido o do autor* (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010504-81.2019.8.26.0002 -Voto no
6
Apelação
Cível
1028100-78.2019.8.26.0002;
Relator
(a): Maia da Rocha; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível; Data
do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)”
“Apelação Cível. Ação de Reparação de Danos. Sentença de
extinção sem julgamento de mérito. Inconformismo da autora.
Transporte aéreo nacional de passageiro. Relação de
consumo.
Aplicação
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor. Legitimidade passiva. Passagens vendidas
pela ré, sem qualquer identificação de que o voo seria
operado por outra companhia. Responsabilidade solidária
na cadeia de consumo. Atraso na chegada ao destino final,
com acomodação em outro voo e prestação de assistência.
"Overbooking".
Dano
moral
caracterizado.
Indenização
arbitrada em R$5.000,00, já consideradas as providências
adotadas
pela
ré.
Sentença
reformada.
Honorários
advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação.
Recurso provido, nos termos da fundamentação. (TJSP;
Apelação
Cível
1040669-45.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020)”
“TRANSPORTE
AÉREO
NACIONAL

AÇÃO
DE
REPARAÇÃO DE DANOS - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA RÉ - Preliminar de
ilegitimidade passiva da ré Avianca Alegação de que o
voo foi operado pela Oceanair
Não acolhimento
A
Oceanair pertence ao mesmo grupo econômico da
Avianca
Bilhete no qual consta que a operação será
realizada pela Avianca
Relação de consumo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010504-81.2019.8.26.0002 -Voto no
7
permite a aplicação da "teoria da aparência" Preliminar
afastada. - Irresignação com relação à sentença que julgou
parcialmente procedente a ação Cancelamento de voo dias
antes da viagem Falta de assistência da companhia aérea
Autora teve que comprar passagem aérea de outra empresa
para viajar de João Pessoa/PB para São Paulo/SP

Responsabilidade objetiva da ré Dano moral indenizável
Sentença mantida. - Pedido de redução do valor da
indenização por dano moral, fixada em R$ 5.000,00 Não
acolhimento Valor que se mostra adequado e razoável à
situação narrada nos autos Sentença mantida. Recurso não
provido. (TJSP; Apelação Cível 1012632-71.2019.8.26.0003;
Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)”
Superado esse primeiro tópico, e em relação a alegação de
que não se registraram os danos extrapatrimoniais inicialmente indicados, é de se
dizer que não deve prevalecer a irresignação da ré nesse sentido apresentada,
pois conforme se verifica por meio do todo processado, resultou incontroverso o
fato de que os serviços contratados pelos ocupantes do polo ativo, não foram
prestados de maneira adequada, inadequação essa configurada pelo atraso do
vôo em questão, este que deveria ter implicado em serviço prestado no dia
20/11/2018, partindo de Aracaju/SE com destino a Guarulhos/SP, todavia diante
da impossibilidade de embarcar na aeronave, diante da informação de que os
assentos estariam quebrados, foram realocados para vôo com partida no dia
seguinte, o que culminou com o atraso na chegada ao aeroporto de destino, este
de aproximadamente 15 (quinze) horas, sendo permitido concluir, com base nos
elementos de cognição encartados aos autos, que se mostra de rigor a
responsabilização da empresa recorrente pelo ocorrido, o que se apura diante do
demonstrado vício no serviço por ela prestado, vez que era de sua incumbência
cumprir os horários de vôos indicados nos bilhetes que vende, ou providenciar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010504-81.2019.8.26.0002 -Voto no
8
outros vôos para que os horários lá inseridos fossem devidamente respeitados,
motivo pelo qual não se possa acolher aos argumentos como deduzidos pela
empresa ré, sendo caso de se transcrever, ainda que de forma parcial, os
adequados e bem lançados fundamentos constantes da R. Sentença
indevidamente atacada, que ficam agora ratificados na íntegra por esta Turma
Julgadora, conforme se verifica:
“(...)
A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida
por Aerovias Del Continente Americano S/A Avianca não comporta guarida,
vez que a solidariedade das empresas é evidente, na medida em que os
Autores ajuizaram a presente ação em face da empresa Avianca , nome
constante das passagens aéreas compradas, sendo que não há menção a
qual empresa se refere, seja Oceanair Linhas Aéreas S/A Avianca ou
Aerovias Del Continente Americano S/A - Avianca , além de ambas
pertencerem ao mesmo grupo econômico. Com isso, não há motivo para o
reconhecimento da ilegitimidade passiva.
No caso em comento, patente a relação de consumo
entre as partes, aplicando-se o artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, que estabelece que o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos . Assim, todos os fornecedores que integram a cadeia
de fornecimento de determinado serviço são solidariamente responsáveis
por danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 7o, parágrafo
único, c.c. artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
É incontroverso nos autos o fato de que o voo de retorno
dos Autores sofreu atraso de cerca de 15 horas, o que as Rés não negam
em suas contestações.
Também é incontroverso que os Autores se programaram
para retornar ainda durante o feriado para que pudessem reabrir seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010504-81.2019.8.26.0002 -Voto no
9
estabelecimento comercial no dia seguinte, que foi um dia útil, bem como
que por conta do atraso da Ré, foram impedidos de fazê-lo com a
pontualidade que sua clientela esperava.
Em relação aos danos morais, é evidente que a situação
causou desgaste manifestamente superior ao que se pode esperar em uma
sociedade de consumo em massa, em que vez ou outra o cumprimento dos
contratos sofre imprevistos, sendo de rigor que, em tais situações, o
fornecedor de serviços ofereça o necessário para minimizar os danos do
consumidor, o que não ocorreu adequadamente no caso presente.
Registre-se que os Autores programaram a viagem de
retorno acreditando que isso ocorreria sem atropelos a partir do momento
em que a Ré se apresentou para transportá-la. Entretanto, por problemas
exclusivos da Requerida, que atrasou em cerca de 15 (quinze) horas a
programação dos Autores, eles tiveram compromissos profissionais
prejudicados.
A indenização por danos morais, todavia, não pode se
dar pelo valor pleiteado na petição inicial, porque não pode servir para o
enriquecimento dos ofendidos e, igualmente, não pode se dar por valor
ínfimo, devendo servir como meio de repreensão à ofensora, de forma que
não mais repita tal prática.
Assim, a indenização quantificada em R$ 7.500,00 para
cada um dos Autores mostra-se adequada, servindo para reparar os
prejuízos de ordem interna por eles suportados e para desestimular a Ré a
repetir sua conduta ilícita, tudo sem acarretar o enriquecimento indevido de
qualquer das partes.
(...)
No mais, a Ré não impugnou especificamente os gastos
que os Autores tiveram no aeroporto de Salvador/BA durante o período de
atraso do voo de conexão, sendo de rigor sua condenação ao
ressarcimento do montante pleiteado. (...)”
Quanto aos valores de condenação por força da reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010504-81.2019.8.26.0002 -Voto no
10
moral inicialmente pretendida, de rigor tê-los por corretos, porque se coloca
incontestável a dor moral imposta aos recorridos, em decorrência do desespero
que lhes foi imposto por força da conduta displicente adotada pela recorrente no
episódio, sendo fato que a fixação do “quantum” definido em 1o Grau, qual seja,
em R$ 7.500,00 para cada um dos recorridos, não se mostrou excessivo ou
mesmo desproporcional em relação ao ocorrido, uma vez fixados com real
sobriedade. Diante de tal realidade, nada se deve acrescentar em relação aos
valores destinados a compensar os recorridos pelos prejuízos morais que lhes
foram indevidamente impostos, porque corretamente definidos na importância
reconhecida como devida pelo Juízo.
Finalizando, é de se deixar claro que o pedido alternativo
constante das razões recursais, por força do qual pretende a ré ver reduzidos os
valores de condenação fixados, igualmente não mereça vingar, diante da, repita-
se, adequada definição dos valores de condenação a ela impostos pelo Juízo
que, com equilíbrio e sobriedade, diga-se novamente, de forma justa e adequada,
bem definiu os parâmetros de indenização, o que se deu sem excessos ou
incorreções, motivo pelo qual deve ser, também sob tal enfoque, mantida a R.
Decisão indevidamente hostilizada.
Diante de tal realidade, deve ser integralmente preservado o
entendimento como exteriorizado pelo Juízo, razão pela qual não deve a R.
Sentença sob ataque se constituir em alvo de modificação, porque ajustada,
como já dito, a realidade que emerge dos autos, motivo pelo qual deve ser
preservada sem quaisquer reparos, preservação esta que se dá com pleno
suporte em seus lúcidos, jurídicos, e adequados fundamentos, ainda que devam
ser majorados os Honorários Advocatícios, o que se dá agora para percentual
que se define em 20% sobre o valor da condenação, o que se dá em atenção aos
termos do quanto vem disposto pelo artigo 85, §2o e 11, do CPC em regência.
Pelo exposto, nega-se provimento ao Recurso, o que se dá
nos exatos limites do Voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010504-81.2019.8.26.0002 -Voto no
11
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator